Tribunal: STF
Processo: RE 1273974
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 24.3.2022. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que aplica-se ao caso de extravio de bagagem a regra prevista na Convenção de Montreal, em especial quanto aos limite indenizatórios de danos materiais, nos termos do art. 178, da Constituição da República.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Embargos de declaração rejeitados.